Tribunal: TJES
Processo: 5003440-51.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003440-51.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA ASSOCIACAO MEDICA DO E. SANTO

AGRAVADO: VITORIA ADUANEIRA LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL. ATRIBUIÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO. Recurso CONHECIDO E provido.

I – O Código de Processo Civil dispõe que a avaliação de bem penhorado será feita pelo oficial de justiça.

II - O cargo efetivo de Oficial de Justiça do Poder Judiciário Capixaba possui atribuição legal e aptidão para proceder a avaliação de bens penhorados, notadamente o imóvel comercial objeto dos presentes autos, inexistindo característica que justifique conhecimentos específicos para cumprimento desta diligência.

II – Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5003440-51.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DA ASSOCIAÇÃO MEDICA DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: VITORIA ADUANEIRA LTDA

JUIZ DE DIREITO: DR. JAIME FERREIRA ABREU

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio do Edifício da Associação Médica do Estado do Espírito Santo – AMES descontente com a decisão que indeferiu o pedido de avaliação de imóvel penhorado por oficial de justiça.

Irresignada com o posicionamento supra, a recorrente aduziu, em suma, que é desnecessário o conhecimento especializado para a avaliação almejada.

Ao final, pretende a reforma de decisão a fim de atribuir ao oficial de justiça do juízo a avaliação do bem imóvel penhorado.

Com a inicial vieram diversos documentos.

Antecipação da tutela recursal indeferida pela decisão com id. 2606760.

Sem contrarrazões.

Eminentes Desembargadores, de pronto adianto que a decisão recorrida deve ser reformada uma vez que além de possuir aptidão, constitui atribuição legal do cargo de oficial de justiça proceder a avaliação de bens penhorados.

O Código de Processo Civil dispõe que “
Art. 870. A avaliação será feita pelo oficial de justiça.
”. O parágrafo único acresce que sendo necessário conhecimento especializado o juiz nomeará um avaliador.

Converge com esta disposição legal, a Lei Estadual n. 7.854/2004, o Plano de Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário Estadual:

Art. 6º As atribuições dos cargos do Quadro Permanente e do Quadro Suplementar serão descritas em regulamento a ser editado pelo Tribunal de Justiça, observado o seguinte:

[...]

II - Analista Judiciário: atividades de planejamento, organização, coordenação, supervisão técnica, assessoramento, estudo, pesquisa, elaboração de laudos, pareceres ou informações, desenvolvidas por servidor com educação superior completa;

Por isso, sobreveio a Resolução n. 056/2010 que dispôs o Anexo I as atribuições do Analista Judiciário oficial de Justiça, nas quais se inclui promover as avaliações judiciais nos casos indicados em lei, vejamos:

35. ANALISTA JUDICIÁRIO 02 – ÁREA JUDICIÁRIA – OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR

REQUISITOS DE INVESTIDURA: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de bacharelado em Direito, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).
ATRIBUIÇÕES: executar atividades de apoio de natureza processual por determinação judicial e ainda, cumprir as determinações do Juiz da Comarca/Vara, fazendo citação, intimação, notificação, arresto, seqüestro, alvará de soltura, condução coercitiva, penhora, depósito de bens, busca e apreensão, despejo e desocupação de imóveis, nunciação e embargo de obras, imissão de posse, reintegração de posse, prisão civil e demais diligências que lhe forem determinadas; lavrar autos, termos e certidões das diligências que praticar; solicitar apoio policial para realização das diligências, bem como de pessoas idôneas para que testemunhem os atos praticados de sua função, quando a lei assim exigir; cumprir mandados de prisão;
promover as avaliações judiciais nos casos indicados em lei, lavrando competente laudo
; fazer hasta pública onde não houver leiloeiro público ou quando designado para este fim; atender as partes e prestar as informações solicitadas, exceto as que forem segredo de justiça; entregar autos e documentos aos órgãos, entidades e autoridades indicados; auxiliar nas sessões de julgamento, quando solicitado, bem como nas sessões de julgamento do Tribunal do Júri, fiscalizando e certificando a incomunicabilidade dos jurados na fase plenária e colhendo os votos na sala secreta; operar os equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos informatizados na execução de suas atividades; outras de mesma natureza e grau de complexidade da função que venham a ser determinadas pela autoridade superior.

Nesse trilhar, a penhora recaiu sobre o bem imóvel “Loja 01 do edifício AMES, matrícula 7146 da 1ª Zona de Vitória” , inexistindo qualquer circunstância ou característica que sugestione a necessidade de conhecimento especializado para proceder sua avaliação, providência corriqueira no desempenho das funções de oficial de justiça da capital.

Assim, sem qualquer delonga, conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão impugnada e determinar a avaliação de imóvel penhorado por oficial de justiça.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão impugnada e determinar a avaliação de imóvel penhorado por oficial de justiça.